Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743312-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CTC ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707324-38.2022.8.07.0008, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. Decisão de ID 42534747 indeferiu o pedido de tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 44898558. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de março de 2023 13:42:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador